Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706259-80.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão interlocutória ID 29193663 que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS em face de 7 PONTOS AGÊNCIA DIGITAL LTDA – ME, indeferiu o pedido de intimação do Distrito Federal para informar se houve a inclusão da área objeto da ação no cronograma de execução fiscal e se a operação já foi concluída ou, em caso negativo, que seja apresentado cronograma em que conste data específica para execução da intimação demolitória no D069827-OEU e do Auto de Infração no D069828-OEU, tendo determinado o arquivamento do feito em razão do exaurimento de seus limites objetivos. Em suas razões de apelação (ID 29193665), o Ministério Público sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso, com base no art. 1.009, do CPC, uma vez que a decisão que põe fim à execução, nos termos do parágrafo 1o, do art. 203, do CPC, é classificada como sentença, logo sujeita-se a recurso de apelação. Discorre, em síntese, que se o Judiciário reconheceu a desnecessidade de ajuizamento de ação para dar efetividade à atuação demolitória, o Ministério Público tem legitimidade para requisitar informações e lançar mão dos meios processuais adequados para que as autuações sejam efetivadas. Destaca que seria um contrassenso permitir ao autor provocar o Judiciário para proteger ocupação de área pública e, após reconhecida a ilegalidade da ocupação e a legalidade dos atos fiscalizatórios emanados da Administração, o processo viesse a ser arquivado, mediante simples pagamento dos honorários sucumbenciais. Alega que, na condição de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público tem a incumbência de executar o julgado se a parte vencedora assim não o fizer e caso a execução resulte na efetivação da tutela dos interesses reconhecidos pelo julgado, mostrando-se legítima a intervenção ministerial para requerer o cumprimento do ato demolitório. Requer o provimento do recurso para cassar a decisão prolatada pelo juízo de origem e determinar que dê prosseguimento ao feito, de sorte a propiciar a instauração da fase de cumprimento de sentença para executar os atos administrativos reputados legais pelo Judiciário, notadamente o Auto de Intimação Demolitória no D 069827 – OEU. Isento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. As decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença que não importem a extinção do processo devem ser desafiadas por agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Sobre o tema de extinção da execução o CPC estabelece o seguinte: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” “Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente. Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Embora o Ministério Público alegue que a decisão objeto de insurgência tenha posto fim à execução, em verdade indeferiu a realização de diligências fiscalizatórias requeridas e determinou o arquivamento do feito, ante a satisfação do objeto do cumprimento de sentença, que por sua vez foi reconhecido pela sentença ID 29193628, proferida em 25/11/2020 e que declarou extinto o cumprimento de sentença em face do pagamento. Nesse passo, a decisão ora combatida não implicou em encerramento do feito, mas sim em indeferimento de diligência que o Juízo de origem reputou desnecessária, tendo determinado o arquivamento do feito em razão do anterior reconhecimento de satisfação da obrigação objeto de cumprimento. Assim, tratando-se de decisão que não extinguiu o cumprimento de sentença, é evidente o não cabimento de apelação para questionar a decisão. Trata-se de erro grosseiro que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que “A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.” (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018) situação que não ocorre no presente caso. Logo, a interposição de recurso diverso do preconizado em lei configura erro inescusável, que incide sobre matéria clara, inviabilizando o seu conhecimento. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, porquanto incabível. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora